Tribunal: TJMT
Processo: 0034906-51.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034906-51.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSBRIT COMERCIO DE CABELOS LTDA - CNPJ: 06.916.420/0003-60 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ROSANGELA GOMES DE CAMPOS - CPF: 814.705.501-30 (APELANTE), NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS - CPF: 845.150.581-34 (APELADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do CPC. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, por entender inexistente a responsabilidade da embargada pelos furtos ocorridos no estabelecimento comercial da embargante, à luz do contrato de locação empresarial e do regimento interno do salão comercial.

2. Alegação de obscuridade quanto à fundamentação sobre a caracterização do evento como fortuito externo e à ausência de responsabilidade da embargada.

II. Questão em discussão

3. O debate consiste em verificar se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifica a interposição dos embargos de declaração, ou se a parte embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obrigações de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. A alegada obscuridade não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado apreciou de forma clara e completa todos os pontos necessários ao julgamento, fundamentando-se no art. 186 do Código Civil, no contrato de locação e no regimento interno do salão comercial, a Turma Julgadora entendeu que a situação se revela como clássica hipótese de fortuito ou força maior, já que o fato criminoso ocorreu no interior da loja, que não integra área de competência de fiscalização e segurança do centro comercial.

6. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza declaração passível de correção por meio dos embargos de declaração.

7. O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que o acórdão tenha examinado matéria de forma suficiente, o que foi realizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e devem ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgamento embargado."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 09.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ROSBRIT COMERCIO DE CABELOS LTDA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 0034906-51.2016.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS, julgou improcedente o pedido, em razão da inexistência de comprovação de responsabilidade da parte requerida com os danos sofridos. A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 212469606)

Em suas razões recursais, a embargante alega que o v. acórdão apresenta obscuridade
“ao considerar que os furtos ocorridos no estabelecimento comercial da Embargante, seriam considerados fortuitos externos à atividade empreendida pela Requerida/Embargada, em razão de terem ocorrido no interior da unidade comercial”
, todavia,
“é fato incontroverso que os criminosos invadiram seu estabelecimento a partir da área comum, pelo forro da galeria, que se encontrava totalmente vulnerável fora do horário comercial, tão somente em razão da desídia da Embargada”
, o que demonstra a responsabilidade da embargada, pois contribuiu diretamente para o furto (Id. 242424684 – Pág. 2).

Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que
“seja sanada a obscuridade apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a responsabilidade da Embargada pelos furtos ocorridos no estabelecimento da Embargante, com a consequente reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados integralmente procedentes os pleitos autorais”
(Id. 242424684 – Pág. 4).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 248910182), pedindo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A embargante alega que o aresto é obscuro; porém, a obscuridade em embargos de declaração se materializa quando a decisão é inteligível, ou seja, quando há um defeito na redação que dificulta o entendimento. Ora, a obscuridade não é a discordância entre a tese da parte com a fundamentação expendida no acórdão embargado.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acordão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, conforme ficou consignado
“a relação jurídica estabelecida entre os litigantes não ostenta natureza consumerista, porquanto, trata-se de vínculo jurídico oriundo de contrato de locação empresarial, além da subsunção às regras estabelecidas pela convenção do condomínio; assim, a responsabilidade civil dos centros comerciais fechados, comumente denominados shopping centers é amparada na cláusula geral do artigo 186 do Código Civil, sendo assim, em relação aos furtos ocorridos em suas dependências é certo que cabe a este e à administração, quando houver, zelar e prover a segurança do local como um todo, ou seja, no estacionamento e áreas comuns”
.

Conforme o § 8º da cláusula oitava do contrato determina expressamente que
“a locadora não será responsabilizada civilmente, em hipótese alguma, em caso de roubo, furto ou extravio de qualquer objeto dentro da área comum ou na loja locada do salão comercial”.

Não bastasse, o Regimento Interno do Salão Comercial (cf. Id. 212469467), assinado pelas partes, também estipula em seu item 02 que “
é de responsabilidade dos lojistas, a contratação de pessoas ou empresas para zelar pela segurança dentro do salão comercial”.

A Turma Julgadora entendeu que não ficou demonstrada nenhuma conduta omissiva, muito menos negligente por parte da embargada, não lhe podendo lhe ser imputada qualquer responsabilidade por fatos alheios à sua competência e vontade. O infeliz acontecimento caracteriza fortuito externo, que exclui tanto a responsabilidade dita objetiva quanto aquela fundada no risco.

Diante dos fatos narrados, nota-se que as reais intenções da Recorrente subsistem na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade essa estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Por fim, a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados/violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decisórios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão do recursos extraordinários.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024